Tribunal: TJPA
Processo: 0800527-16.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800527-16.2024.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, IACY MARIA PORTO DA SILVA

APELADO: IACY MARIA PORTO DA SILVA, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0800527-16.2024.8.14.0032

ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

ADVOGADO: JOÃO LUIS BATISTA ROLIM DE CASTRO

AGRAVADA:
IACY MARIA PORTO DA SILVA

ADVOGADOS:

OTACILIO DE JESUS CANUTO - OAB PA12633-A e JORGE THOMAZ LAZAMETH DINIZ - OAB PA13143-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO A PARTIR DA APOSENTADORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que afastou a prescrição quinquenal e reconheceu o direito de servidora pública aposentada à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, em ação de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a pretensão está atingida pela prescrição quinquenal; (ii) se é possível a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidora aposentada, mesmo sem previsão expressa na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo inicial da prescrição quinquenal, conforme o Tema 516 do STJ, é a data da aposentadoria do servidor, não havendo prescrição no caso concreto, pois a ação foi proposta dentro do prazo legal;

4. Comprovado o vínculo estatutário, o tempo de serviço e a ausência de fruição ou indenização da licença-prêmio, bem como inexistindo causas impeditivas ao direito, impõe-se o reconhecimento do benefício;

5. A conversão em pecúnia é devida quando inviável o gozo da licença após a aposentadoria, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública;

6. A ausência de previsão legal expressa ou de requerimento administrativo prévio não impede a indenização, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 635) e do STJ (Tema 1086).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O prazo prescricional para pleitear a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída inicia-se na data da aposentadoria do servidor; e é devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada nem utilizada para aposentadoria, independentemente de previsão legal expressa ou requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373 e art. 1.021, §2º; Lei Municipal nº 4.080/93, arts. 88 e 89.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 516; STJ, Tema 1086; STF, Tema 635.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

(Id. 33386881) contra a decisão monocrática de Id. 32191883, proferida nos autos da
Ação de Cobrança de Licença Prêmio movida por IACY MARIA PORTO DA SILVA
, em que foi parcialmente reformada a sentença de primeiro grau para afastar a prescrição quinquenal, mantendo a condenação.

Nas razões recursais (Id. 33386881), o agravante alegou, preliminarmente, que as parcelas
das licenças-prêmios correspondentes aos períodos aquisitivos anteriores ao quinquênio anterior à propositura da ação
estão fulminadas pela prescrição quinquenal. No mérito, aduziu a impossibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia de acordo com a legislação municipal.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 34200445).

O Ministério Público em segundo grau se absteve de se manifestar no feito (Id. 34623371).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

Preliminar de prescrição

Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 516, o termo inicial da prescrição quinquenal, nas hipóteses de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída nem computada para fins de aposentadoria, corresponde à data em que ocorre a aposentadoria do servidor público:

“A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público”.

No caso concreto, verifica-se que a servidora foi aposentada em 01/02/2022 (Id. 29333375), tendo a presente ação sido ajuizada em 26/03/2024, intervalo temporal que não excede o prazo quinquenal previsto em lei.

Rejeito a preliminar.

Mérito

Cinge-se a controvérsia
em verificar se a servidora aposentada possui direito à conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio não usufruídos.

Não assiste razão ao agravante.

Comprovado nos autos o vínculo estatutário da autora com o Município de Monte Alegre, por meio do termo de posse no cargo de Magistério (Id. 29333378), bem como a regularidade de sua vida funcional, atestada pela Certidão de Tempo de Contribuição (Id. 29333377) e pela Portaria de Aposentadoria (Id. 29333375), não se verifica qualquer registro de fruição ou de indenização relativa à licença-prêmio.

Da análise da referida certidão, constata-se, ainda, a inexistência de faltas injustificadas ou penalidades capazes de afastar o direito ao benefício, nos termos do art. 89 da Lei Municipal nº 4.080/93, que limita as hipóteses impeditivas àquelas expressamente previstas. Ausente prova de qualquer causa obstativa, impõe-se reconhecer que a servidora adquiriu regularmente os períodos de licença-prêmio. Ademais, o Município de Monte Alegre não produziu prova apta a infirmar as alegações da autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373 do CPC.

Nesse contexto, cumpre destacar que a Lei Municipal nº 4.080/93 assegura, em seu art. 88, o direito à licença-prêmio como vantagem estatutária, prevendo a concessão de sessenta dias de afastamento a cada triênio de efetivo exercício ininterrupto, desde que ausentes penalidades disciplinares ou criminais.

Diante desse cenário fático e normativo, e considerando que a autora, conforme alegado na exordial (Id. 29333366), exerceu suas funções no período de 01/03/1996 a 01/02/2022 sem usufruir nem receber indenização pelas licenças-prêmio, conclui-se pela existência do direito à conversão em pecúnia.

A propósito, a orientação consolidada deste Tribunal é no sentido de que a licença-prêmio não usufruída durante o período de atividade pode ser convertida em indenização quando da aposentadoria do servidor, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Sobre o tema:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. SERVIDOR APOSENTADO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. REQUERIMENTO PRÉVIO DESNECESSÁRIO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por servidor público municipal inativo contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança visando ao pagamento de indenização por licenças-prêmio não gozadas nem contadas para aposentadoria. O autor, aposentado em 07/10/2020, sustenta ter cumprido todos os requisitos legais para a fruição do benefício, requerendo sua conversão em pecúnia diante da impossibilidade de usufruto
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a licença-prêmio adquirida, não usufruída nem contada para aposentadoria, pode ser convertida em indenização pecuniária; (ii) se há necessidade de requerimento administrativo prévio para viabilizar a conversão; e (iii) se a ausência de norma municipal expressa inviabiliza o pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo inicial da prescrição quinquenal é a data da aposentadoria (Tema 516/STJ). A ação foi ajuizada dentro do prazo legal.
4. A ausência de norma municipal expressa autorizando a conversão não impede o reconhecimento do direito, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 635) e STJ (Tema 1086).
5. A inexistência de requerimento administrativo prévio não constitui óbice à indenização, uma vez que a obrigação do Estado decorre da própria frustração do direito funcional, sendo prescindível a demonstração de que a negativa de gozo decorreu de interesse do serviço.
6. Comprovado nos autos o efetivo exercício do cargo, ausência de faltas impeditivas e a inatividade atual do servidor, impõe-se o reconhecimento do direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia.

7. A omissão da Administração em possibilitar o gozo do benefício durante a atividade funcional gera o dever de indenizar, conforme orientação jurisprudencial majoritária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada.

Tese de julgamento:

1. É devida a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída nem contada para fins de aposentadoria por servidor público inativo, mesmo na ausência de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

2. O direito à indenização tem natureza compensatória e está vinculado à omissão estatal que frustrou o gozo do benefício legalmente adquirido
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801279-22.2023.8.14.0032 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025 )

O entendimento adotado está alinhado à orientação do Supremo Tribunal Federal no Tema 635, que admite a conversão em pecúnia de vantagens funcionais não usufruídas quando inviável sua fruição, a fim de evitar enriquecimento indevido da Administração.

No mesmo sentido, esta Corte reconhece que a ausência de requerimento administrativo prévio ou de previsão expressa na legislação municipal não impede a indenização, desde que comprovados o direito adquirido e a impossibilidade de gozo. Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTADA DA APOSENTADORIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu o direito de servidor público aposentado à conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não usufruídos, condenando o ente estatal ao pagamento da indenização correspondente, devidamente corrigida e acrescida de juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a pretensão do autor estaria fulminada pela prescrição quinquenal; e (ii) se há direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia na hipótese de não usufruto do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o Tema 516 do STJ, a contagem do prazo prescricional para a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída inicia-se na data da aposentadoria do servidor. No caso, a ação foi ajuizada dentro do prazo quinquenal, razão pela qual se afasta a prescrição.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF reconhece que a conversão da licença-prêmio em pecúnia é devida sempre que não tenha sido usufruída pelo servidor ativo nem computada em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

5. O artigo 99, inciso II, da Lei Estadual nº 5.810/1994 prevê expressamente a conversão da licença-prêmio em remuneração adicional na aposentadoria ou falecimento, desde que cumprido o requisito de tempo mínimo.

6. O entendimento do STJ no Tema 1086 reforça que a conversão em pecúnia independe de requerimento administrativo e da comprovação de que a não fruição se deu por interesse da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento:1. O prazo prescricional para pleitear a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída tem como termo inicial a data da aposentadoria do servidor.

2. A conversão da licença-prêmio em pecúnia não depende de requerimento administrativo prévio nem de comprovação de necessidade do serviço.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0847931-66.2023.8.14.0301, 1º Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, DJe de 15/04/2025).

Assim, é devida ao servidor público a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Isto posto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026